Tribunal: TJMT
Processo: 1006717-95.2022.8.11.0086
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006717-95.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JERRI VANI GUIZZO - CPF: 930.772.629-91 (APELADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.789.121/0004-70 (APELANTE), EDUARDO JULIANI AGUIRRA - CPF: 307.871.458-66 (ADVOGADO), RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL - CPF: 286.210.258-09 (ADVOGADO), JERRI VANI GUIZZO - CPF: 930.772.629-91 (APELANTE), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.789.121/0004-70 (APELADO), RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL - CPF: 286.210.258-09 (ADVOGADO), EDUARDO JULIANI AGUIRRA - CPF: 307.871.458-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

AQUISIÇÃO DE INSUMO AGRÍCOLA (GLIFOSATO). DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA ENTREGA. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DIFERENÇA DE PREÇO. SUPOSTA VENDA CASADA DE PRODUTO DIVERSO (RECONIL). RECURSOS DESPROVIDOS.

I – Caso em exame

A controvérsia versa sobre inadimplemento parcial na aquisição por produtor rural de herbicida, e necessidade de aquisição onerosa de produto similar por valor elevado, além da pratica de venda casada.

II – Questão em discussão

Examinam-se (i) a comprovação do prejuízo material decorrente do descumprimento parcial da entrega de herbicida e da suposta aquisição onerosa de produto similar em estabelecimento de terceiro; e (ii) a configuração ou não de venda casada.

III – Razões de decidir

O comprovante de pagamento apresentado em sede de embargos de declaração, referente a transação com terceiro fornecedor, exibe valor absolutamente incompatível com o pedido de aquisição do produto similar esvaziando seu valor probatório. A prova oral, ainda que tenha confirmado a entrega do produto similar, é de natureza subsidiária e não supre a ausência de comprovação documental idônea do valor pago. Manteve-se o reconhecimento da venda casada, dada à ausência de prova de consentimento do comprador e a inexistência de pedido formal.

IV – Dispositivo e tese de julgamento

Recurso do autor e da

ré desprovidos.

Tese de julgamento:
1
.
A ausência de prova documental idônea acerca da transação com terceiro fornecedor impede o acolhimento do pedido de indenização por dano material decorrente da diferença de preço na aquisição de insumo similar. 2. Caracteriza-se como venda casada, a conduta do fornecedor que condiciona a entrega de produto essencial à aquisição de outro não solicitado, especialmente quando ausente manifestação de vontade formal do adquirente e presente prova de imposição unilateral
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interposto, sucessivamente, por
Jerri Vani Guizzo
e
Albaugh Agro Brasil Ltda
., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos
da ação de indenização por danos materiais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial,

determinando a restituição da quantia de R$ 176.604,00, em razão da aquisição do produto Reconil, reconhecendo a prática de venda casada, condicionada à devolução do referido produto. Os ônus sucumbenciais foram distribuídos proporcionalmente, fixando-se os honorários advocatícios em 10% para cada parte

Em suas razões recursais, o autor
Jerri Vani Guizzo
, sustenta, em síntese, que a compra do glifosato foi formalizada mediante diversos pedidos e requisições aceitas pela empresa ré, o que, à luz da prática mercantil e do princípio da boa-fé, gera vinculação jurídica.

Diz que fora produzida prova testemunhal apta a confirmar a efetiva aquisição de produto similar a preço superior (Senha 720 WG), e afirma que o

documento de pagamento, ainda que juntado tardiamente, comprova o prejuízo sofrido e pode ser considerado à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito. Assevera que a ré não comprovou a alegada escassez do produto, tampouco trouxe elementos robustos a infirmar sua responsabilidade contratual.

Por sua vez, a ré -
Albaugh Agro Brasil Ltda.
, nas razões do apelo, refuta a condenação relativa ao produto - Reconil. Sustenta, em síntese, que não há relação de consumo entre as partes, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e que a aquisição do produto foi realizada de forma livre e voluntária pelo autor, inclusive, com o respectivo pagamento na data de vencimento da nota fiscal, o que afastaria qualquer alegação de venda casada.

Diz que eventual inversão do ônus da prova operada pelo juízo de primeiro grau foi indevida e a informante arrolada pelo autor, por ser pessoa com vínculo à parte, não poderia servir de base exclusiva para o reconhecimento da venda casada.

Ambas as partes apresentaram
contrarrazões (ID n. 296156392 e 296156393).

É o relatório.

Cuiabá, 06 de

agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de reparação de danos materiais proposta por Jerri Vani Guizzo em face da empresa Albaugh Agro Brasil Ltda.

Cinge-se que Jerri Vani Guizzo
, produtor rural, integrante de grupo de compras denominado "Alpha Gestão em Agrobusiness", narra ter realizado, em 30 de abril de 2021, pedido de 40.500 litros do herbicida “
Preciso XK
”
(glifosato),

com entrega prevista para safra 2021/2022 e pagamento em 20 de setembro de 2022.

Alegou que, posteriormente, a empresa ré condicionou a entrega do produto à compra de outro insumo – 8.000 litros de “
Reconil
” – ao preço de U$ 8,15/litro, prática que foi considerada “venda casada”. Ainda relatou que apenas 20.700 litros de glifosato foram entregues, sendo compelido a adquirir o restante de terceiro fornecedor (Senha 720WG), por preço superior, o que lhe teria causado prejuízo material de R$ 646.074,00, pela diferença de preço do glifosato, além dos custos com a compra forçada do insumo Reconil.

Decorrida a marcha processual, após a fase de instrução, com a produção de prova oral, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, no que tange à prática de venda casada, determinando o ressarcimento da quantia de R$ 176.604,00, condicionada à devolução do produto.

Inconformadas com o édito judicial, ambas as partes interpuseram recurso.

No que se refere ao recurso de Jerri Vani Guizzo, este se insurge contra a improcedência do pedido de indenização pela diferença de valor na aquisição do glifosato
Preciso XK
, mercadoria que, conforme alegado na petição inicial, não teria sido integralmente entregue pela requerida. Alega ter adquirido produto similar (
Senha 720 WG
)
de terceiro fornecedor, por valor superior, imputando à ré a responsabilidade pelo prejuízo experimentado, ora quantificado em R$ 646.074,00.

A sentença de origem corretamente analisou a prova documental produzida nos autos, especialmente no que se refere à inexistência de comprovação do alegado prejuízo material. Ainda que o autor tenha colacionado aos autos pedido de compra realizado junto a terceiro fornecedor (ID n. 296155871), os termos desse documento, por si sós, não detêm força probatória

suficiente para demonstrar o alegado dano financeiro, uma vez que: (i) não há assinatura de representante da fornecedora; (ii) trata-se de mero pedido “sujeito à aprovação de crédito”; e (iii) não consta qualquer nota fiscal ou duplicata que ateste a consumação do negócio.

No mais, o
comprovante de pagamento apresentado tardiamente nos autos (ID n. 296156380), anexado apenas em sede de embargos de declaração
, não serve ao propósito de comprovar o efetivo pagamento da mercadoria Senha 720 WG. Isso porque se trata de documento que aponta valor substancialmente superior ao objeto da negociação original (R$ 4.620.646,80, contra R$ 840.000,00 constantes no ID n. 296155871), não guardando coerência ou identidade com o objeto da lide. Tal divergência material afasta, de forma inequívoca, a alegada correspondência entre os documentos e esvazia a força probatória pretendida pelo apelante.

A corroborar essa conclusão, a
prova oral colhida
, embora tenha atestado a efetiva venda do produto similar ao autor,
não é suficiente para suprir a ausência de comprovação documental do valor da transação
, sobretudo porque se trata de indenização por dano material, cuja natureza exige comprovação exata, cabal e quantificável, nos termos do art. 373, I, do CPC, e do art. 944 do Código Civil.

De forma que,
mantém-se correta a improcedência do pedido indenizatório.

No que concerne ao recurso de apelação interposto por
Albaugh Agro Brasil Ltda.
, este visa reformar o capítulo da sentença que reconheceu a prática de
venda casada
e determinou o ressarcimento do valor pago pelo produto
Reconil
, no montante de R$ 176.604,00, mediante devolução do insumo.

Também neste ponto,
não assiste razão à apelante
.

O juízo de origem fundamentou-se de forma precisa e compatível com a prova dos autos, especialmente considerando a ausência de qualquer pedido formal da mercadoria por parte do autor, bem como a
prova oral prestada pela informante Marina Ribas
, que indicou expressamente que a compra do produto foi
condição imposta pela requerida para a continuidade da entrega do herbicida ( glifosato
).

A apelante sustenta que não há relação de consumo entre as partes, e que, portanto, não se aplicaria a vedação do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a despeito, a prática de venda casada, vedada por lei, restou comprovada nos autos, sendo irrelevante, para fins de sua caracterização, o porte econômico ou a experiência comercial do consumidor envolvido.

Assim,
mantém-se incólume o capítulo da sentença que reconheceu a prática abusiva, determinando a devolução dos valores pagos pelo produto RECONIL, mediante restituição do insumo pelo autor
.

Por fim, considerando a sucumbência recursal integral de ambos os apelantes, impõe-se a
majoração dos honorários advocatícios
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
em 2% (dois por cento)
,
calculados sobre o valor atualizado da condenação ou, na sua ausência, sobre o valor da causa.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e lhes NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025